Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. DESEMPREGO SUPERVENITENTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

3. A perda do emprego pelo alimentante no curso do processo consiste fato superveniente e que afeta diretamente a sua situação financeira, o que autoriza a readequação da prestação alimentícia à nova realidade do genitor, nos termos do art. 1.699, o CC.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.